Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Pessoal natural. Presunção relativa de veracidade. Documentos aptos a comprovar a insuficiência de recursos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob so o argumento de que a parte tem condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento.
II. Questão em discussão
2. Definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da prova dos autos.
III. Razões de decidir
3. Os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015 para o reconhecimento da hipossuficiência da renda são balizadores na avaliação da concessão da gratuidade de justiça.
4. Se a prova dos autos indica que a parte agravante aufere renda mensal inferior ao parâmetro jurisprudencialmente adotado (5 salários mínimos) impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0731490-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, AGI 0714919-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, AGI 07332743920238070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.